Tribunal: TJDFT
Processo: 0005916-23.2017.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO DA ACUSADA. ATENUANTE. BENEFÍCIO LEGAL. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PROVIDO.

1. O juiz é obrigado a sopesar todos os elementos de prova constante nos autos, não podendo excluir um deles para afastar um benefício legal, no caso, a confissão da acusada.

2. Na segunda fase da dosimetria, em relação ao crime de roubo, reconhecida a atenuante da confissão espontânea e identificada a agravante da reincidência, procede-se à compensação integral entre agravante e atenuante, já que são igualmente preponderantes (art. 67, CP).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.